Tribunal: TJDFT
Processo: 0729547-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE ACESSO À PROVA ORIUNDA DE ESCUTA TELEFÔNICA AUTORIZADA PELO JUÍZO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. MÍDIAS CONSTANTES DE AUTOS PRÓPRIOS. HABILITAÇÃO DO PATRONO NOS AUTOS.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa quando a prova de interesse da defesa consta em autos próprios (medida cautelar), bastando ao patrono habilitar-se no respectivo processo para ter acesso a todos os áudios e às transcrições realizadas pela autoridade policial.
2. Inexiste coação ilegal a ser sanada nesta via, pois há tempo hábil para exame da prova pelo patrono, haja vista que a audiência de instrução e julgamento somente será realizada em novembro.
3. Ordem denegada.